Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIZAÇÃO DE GENITORA QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o disposto no art. 779, I, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo.
2. Não se aplica o princípio da solidariedade familiar (art. 1.643, do CC) à obrigação assumida por um dos genitores no caso concreto, sob o fundamento do dever de sustento e a responsabilidade de ambos os genitores na educação dos filhos menores.
3. Por força do princípio da relatividade subjetiva, o contrato gera efeito entre as partes, de modo que, não é dada à instituição de ensino, eventualmente, contratada por apenas um dos representantes do menor, a faculdade de incluir aquele que não anuiu ao contrato de prestação de serviços.
4. Negou-se provimento ao recurso.